Tribunal: STF
Processo: ARE 1262398
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REVISÃO GERAL ANUAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Goiás:
    “Agravo interno em Apelação Cível em Mandado de Segurança Coletivo. Servidores da Fiscalização Municipal regidos pela Lei Municipal n. 8.904/2010. Desprovimento do agravo interno. Ausência de fato novo. I - Nega-se provimento ao agravo interno quando este apenas renova a discussão ocorrida na decisão objurgada, não tendo sido apresentado pelo agravante fundamento novo a ensejar a alteração do entendimento anteriormente firmado. II - Concessão de revisão geral de remuneração prevista pela Lei municipal n. 8.926/2010. Com a declaração incidental de inconstitucionalidade do caput do art. 2º da Lei n. 8.926/2010, o único critério a ser utilizado para o enquadramento é o de tempo de serviço. In casu, exsurge o direito líquido e certo dos substituídos ao recebimento da revisão geral de remuneração concedida aos servidores públicos municipais de acordo com os índices e datas previstos na Lei n. 8.926/2010, com a percepção das diferenças remuneratórias decorrentes da não concessão da mencionada revisão aos substituídos a contar do ajuizamento do presente mandamus. Inteligência do § 4º do art. 14 da Lei n. 12.016/2009. III - Custas processuais pelo Município de Goiânia. Isenção. Reembolso das despesas recolhidas pela parte vencedora. Nos termos do artigo 39, da Lei Federal n. 6.830/1980, a Fazenda Pública é isenta do pagamento das custas processuais, cabendo-lhe, porém, se vencida, reembolsar a parte vencedora dos valores que antecipou. Agravo interno conhecido e desprovido” (fl. 16, vol. 228). 
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 1-8, vol. 230).
    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. X e XIII do art. 37 da Constituição da República e a Súmula Vinculante n. 37 deste Supremo Tribunal (fls. 5-16, vol. 232 e fls. 1-16, vol. 233).
    Argumenta que “houve aumento real, acima da inflação, por isso não se pode dizer que a majoração concedida pela Lei 8.926/2010 é revisão geral anual, mas sim reajuste” (fl. 5, vol. 233).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido por incidência da Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal (fls. 9-10, vol. 235).
    O agravante sustenta que a “violação à Constituição foi direta, e não meramente reflexa, pois nítida a demonstração da violação dos incisos X e XIII do art. 37 da CF/88 na decisão recorrida” (fl. 21, vol. 235). 
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.
    5. O Tribunal de origem assentou:
    “Com efeito, de uma análise minuciosa dos autos, verifica-se que a Corte de Justiça deste Sodalício, ao julgar o incidente de inconstitucionalidade processado nestes autos, como consta do evento n° 156, reconheceu a inconstitucionalidade, incidenter tantum, do caput do art. 2° da Lei n. 8.926/10 do Município de Goiânia, excluindo-se o fator de exclusão anteriormente existente em relação aos os servidores da fiscalização municipal (regidos pela Lei n. 8.904/10) e concluindo que a revisão geral contida na Lei n. 8.926/2010 também deverá alcançar os substituídos. 
    Por sua vez, a decisão recorrida, diante da declaração de inconstitucionalidade do caput do artigo 2° da Lei n° 8.926/2010, reconheceu como caracterizado o direito líquido e certo dos substituídos ao recebimento da revisão geral anual, conforme previsto na Lei n° 8.926/2010, não havendo se falar em violação à súmula vinculante 37 do STF e sequer em descaracterização da natureza de revisão geral anual do índice constante do artigo 2°, caput, da Lei n° 8.926/2010” (fls. 12-13, vol. 228)
    A apreciação do pleito recursal exigiria o exame da legislação local aplicável ao processo (Leis municipais ns. 8.904/2010 e 8.926/2010). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 
    ”AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTE GERAL ANUAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.084.316-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 9.5.2018).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTE GERAL ANUAL. LEIS ESTADUAIS NºS 331/2002 e 339/2002. SÚMULA 280/STF. PRECEDENTES. 1. Hipótese em que para dissentir do entendimento do Tribunal de origem seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional aplicada ao caso. Incidência da Súmula 280/STF. Precedentes. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 901.577-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17.12.2015).
    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Servidores públicos. Princípio da isonomia. 3. Controvérsia decidida com base na Lei Municipal 1.997/96 e Portarias 40.950/08 e 49.550/12. 4. Incidência da Súmula 280. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.141.829-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 7.12.2018).
    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.
    6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 17 de abril de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora